Tribunal: TJDFT
Processo: 0005771-73.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, após a revogação do benefício de suspensão condicional do processo, condenou a ré à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 1o, incisos I e II, do Código Penal, com suspensão da execução da pena pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. A defesa postulou o reconhecimento da prescrição retroativa intercorrente da pretensão punitiva estatal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pena imposta à ré encontra-se extinta em razão da prescrição retroativa, com base na pena aplicada em concreto e nos marcos interruptivos reconhecidos nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão condicional do processo, deferida em 29/09/2022 e revogada em 04/09/2024, interrompe o curso da prescrição, nos termos do art. 89, § 6o, da Lei n. 9.099/95, de modo que o prazo prescricional não corre durante sua vigência.
4. A contagem do prazo prescricional, com base na pena de 1 (um) ano de reclusão imposta na sentença de 14/11/2024, deve considerar o último marco interruptivo válido, qual seja, a publicação do acórdão confirmatório da decisão de pronúncia em 29/06/2020.
5. Desconsiderado o período de suspensão do processo (29/09/2022 a 04/09/2024), o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, V, do Código Penal não se completou entre o último marco interruptivo e a prolação da sentença condenatória.
6. Inexistindo transcurso do prazo legal necessário para a incidência da prescrição retroativa, inaplicável a causa extintiva da punibilidade prevista no art. 110, §1o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.